Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. O ânimo alterado do agente, em razão de seu estado de embriaguez voluntária e de cólera, não exclui o dolo, tampouco afasta a aplicação da pena em relação ao crime de ameaça. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.